Tribunal: STF
Processo: Rcl 54607
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, ajuizada por Francisco Régio de Souza, contra acórdão proferido no processo nº 0184977-58.2018.8.06.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que teria afrontado os arts. 1º e 2º, da Lei nº 12.850, de 2013.



    2. O reclamante narra ter sido condenado pela prática, entre outros, do crime previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850, de 2013, a despeito de figurar como “único réu” do polo passivo da ação penal de origem. Relata ter interposto recurso especial, o qual ainda está pendente de julgamento.



    3. Requer, em suma, a decretação de nulidade da condenação.



É o relatório.



Decido.



    4. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e § 3º do art. 103-A) pressupõe como requisito inafastável de viabilidade a indicação de: (i) usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal; (ii) desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante; ou (iii) descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    5. No caso dos autos, o reclamante sustenta a tese de que houve violação de legislação federal infraconstitucional (Lei nº 12.850, de 2013), pretendendo o reconhecimento de suposta nulidade do acórdão condenatório. Entretanto, não apontou nenhum precedente ou enunciado de força vinculante.



    6. Em verdade, o reclamante acaba por utilizar a reclamação como verdadeiro substituto recursal, aliás, sem nem mesmo dissertar acerca da suposta nulidade. Todavia, a reclamação não se presta como sucedâneo recursal, consoante já sedimentado por esta Corte, na esteira de inúmeros julgados.



    7. Cito nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 800 de repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa



    1. Não se configura usurpação de competência do STF no caso dos autos, por não haver teratologia na decisão do Tribunal de origem, o qual, em sede de agravo interno, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base no Tema nº 800 da sistemática da repercussão geral.



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    3. Agravo regimental não provido, com condenação da parte ao pagamento de 1% (um por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl. nº 47.463-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    8. Confiram-se, ainda: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.



    9. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator